Tribunal: TJDFT
Processo: 0037457-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL. CHAVES. EFETIVA ENTREGA. SENTENÇA. ULTRA PETITA. EXCESSO.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que a empresa que visa lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadra no conceito de fornecedora.
2. Há inadimplemento da empresa construtora que não comprove a entrega do imóvel no prazo contratual.
3. A entrega das chaves é considerada como o momento em que ocorre a efetiva entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato e não a data da expedição do habite-se.
4. Caracterizando-se a sentença ultra petita, o respectivo Tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará o excesso que ultrapassou o pedido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.